Tribunal: STF
Processo: MI 7430
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Mandado de injunção. Ausência de omissão legislativa quanto ao cooperativismo e à liquidação de cooperativas.



1. Mandado de injunção contra alegada omissão da Câmara dos Deputados em regulamentar o regime de recuperação das cooperativas.



2. As providências necessárias para amparar os pleitos dos impetrantes, embora relevantes, não decorrem de um inequívoco dever de legislar oponível ao Estado, uma vez que não há omissão. O cabimento do writ pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 



3. A matéria objeto desta ação já está disciplinada na Lei nº 5.764/1971 (“Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências”). O mandado de injunção não é o instrumento adequado para avaliar se essa norma satisfaz os ditames constitucionais.



4. Não há preceito constitucional proclamando categoricamente os direitos que estariam pendentes de regulamentação, o que impede o conhecimento do mandado de injunção.



5. Mandado não conhecido. 



    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado contra alegada omissão da Câmara dos Deputados em regulamentar o regime de recuperação das cooperativas. Os impetrantes alegam que o cooperativismo é objeto de proteção especial, em várias passagens do texto constitucional, tais como o art. 174, §§ 3º e 4º, e o art. 187, VI. 



    2. Sustentam que a lei de regência da matéria (Lei nº 5.764/1971) é insuficiente para garantir proteção a esse tipo de entidade, não prevendo mecanismos de reorganização judicial ou extrajudicial. De modo que as cooperativas em dificuldade financeira somente podem recorrer ao procedimento de liquidação.



    3. Os requerentes informam que há projeto de lei para dispor sobre o tema, em andamento na Câmara dos Deputados (Projeto de Lei nº 815/2022). Noticiam a existência de controvérsia jurisprudencial acerca da aplicabilidade subsidiária da Lei de Falências e Recuperação Judicial em tais hipóteses.



    4. Postulam o deferimento da injunção “para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, bem como estabeleça as condições em que se dará o exercício dos direitos dos reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado”.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    7. As providências necessárias para amparar os pleitos dos impetrantes, embora relevantes, não decorrem de um inequívoco dever de legislar oponível ao Estado, uma vez que não há omissão. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o writ se destina a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulamentação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição.



    8. A matéria objeto desta ação, porém, já está disciplinada na Lei nº 5.764/1971 (“Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências”). Embora os casos que ilustram a petição inicial demonstrem a necessidade de se refletir sobre a legislação existente, o mandado de injunção não é o instrumento adequado para avaliar se ela satisfaz os ditames constitucionais. Não se presta a modificar dispositivo legal que, na visão dos impetrantes, não atende plenamente à Constituição. Nesse sentido: MI 6.681-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MI 6.464-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.



    9. Ademais, os dispositivos constitucionais indicados pelos autores não proclamam categoricamente os direitos que estariam pendentes de regulamentação. Com efeito, não se infere das normas que consagram a especial proteção do cooperativismo a obrigação de o Congresso Nacional alterar a Lei nº 5.764/1971 nos moldes requeridos pelos impetrantes, notadamente quando se observa que já há regulamentação do direito ao cooperativismo. Não havendo dever de legislar imposto pela CF sobre as questões levantadas na petição inicial, não existe omissão inconstitucional a ser suprida por esta via. Nesse sentido: MI nº 6.591-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 16.06.2016. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do presente mandado de injunção.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator